Tribunal: TJPA
Processo: 0815412-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815412-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS CANTUARIO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0815412-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS CANTUÁRIO MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR IMC ELEVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, permitindo a participação de candidato em etapa de teste físico em concurso público, mesmo após sua exclusão por apresentar IMC superior ao limite previsto em edital.

2. O juízo de origem entendeu que a exclusão com base exclusiva no IMC desrespeitou regra editalícia que previa avaliação médica complementar em caso de suspeita de hipertrofia muscular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato de concurso público com base exclusiva no Índice de Massa Corporal (IMC), sem a realização da avaliação complementar prevista no edital para casos de possível hipertrofia muscular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital previa expressamente a possibilidade de avaliação individualizada por junta médica quando o IMC estivesse entre 25 e 30 kg/m2, hipótese aplicável ao agravado.

5. A exclusão sumária do candidato, sem a referida avaliação complementar, violou os princípios da legalidade, do devido processo legal e da vinculação ao edital.

6. O IMC, como parâmetro estatístico, não é apto a aferir isoladamente a aptidão física, sendo tecnicamente inadequado como critério absoluto de exclusão em concursos.

7. A jurisprudência reconhece que o uso exclusivo do IMC fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo configurar restrição arbitrária ao acesso a cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a ilegalidade da exclusão baseada exclusivamente no IMC, assegurando ao candidato o direito à avaliação complementar.

Tese de julgamento: “1. O Índice de Massa Corporal (IMC) não pode ser utilizado como critério exclusivo de exclusão em concurso público quando o edital prevê avaliação médica complementar em caso de suspeita de hipertrofia muscular. 2. A inobservância dessa previsão configura violação ao princípio da vinculação ao edital.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv n° 0034416-46.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, 2ª TDP, j. 22.08.2022; STF, RE 898.450/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.02.2023; TRF1, ApCiv 1023472-79.2022.4.01.3200, Rel. Des. Pablo Zuniga, 11ª Turma, j. 04.06.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária – Mandado de Segurança de nº 0862125-37.2024.8.14.0301, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido por MARCOS VINICIUS CANTUÁRIO MELO.

Na ação de origem, o impetrante alegou que foi aprovado nas duas primeiras etapas do certame — avaliação de conhecimentos e avaliação psicológica —, mas eliminado na terceira fase, a avaliação de saúde, por ter apresentado índice de massa corporal (IMC) de 26,6 kg/m2, superior ao limite de 25 kg/m2 previsto no edital.

Sustentou que tal exclusão foi indevida, pois laudos médicos e exames apresentados indicavam que ele possuía plena capacidade física e não apresentava condições de saúde que o impedissem de exercer o cargo. Requereu a concessão de tutela de urgência para ser declarado apto à realização do TAF, com consequente convocação para a respectiva etapa, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

Por todo o exposto, nos termos do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA LIMINAR ANTECIPADA para SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO QUE TORNOU INAPTO do CANDIDATO IMPETERANTE do certame, PARA DECLARAR O IMPETRANTE, MARCOS VINICIUS CANTUARIO MELO, APTO para realização do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INDIVIDUAL (TAF), com consequente CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO IMPETRANTE para a realização do Teste de Aptidão Física, entre os dias 03 e 18 de Agosto de 2024, conforme estipulado no item 2.1. do EDITAL Nº 21 – CBMPA – CFP/BM, DE 25 DE JULHO DE 2024. sob pena de aplicação individual aos impetrados de multa de R$ 10.000,00 reais (dez mil reais) sem prejuízo de responder por crime de desobediência e prevaricação.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a eliminação do agravado no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM/2023, ocorreu em razão de o candidato ter apresentado índice de massa corpórea (IMC) superior ao limite máximo de 25 kg/m2, nos termos do subitem 11.22, letra “b” do edital.

Alega que o IMC elevado do agravado não reflete hipertrofia muscular, mas sim excesso de gordura corporal e visceral, caracterizando situação de sobrepeso ou obesidade, o que comprometeria sua aptidão para o exercício da função pública de bombeiro militar.

O agravante aduz que não se verifica ilegalidade no ato administrativo impugnado, que se baseou em critérios objetivos previstos em edital, os quais gozam de presunção de legalidade, amparada inclusive no Tema 485 do STF, sobre o limite da atuação do Judiciário nos atos discricionários da Administração Pública.

Reforça que a exclusão do candidato se deu em cumprimento aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital e que a própria documentação apresentada pelo agravado confirma o excesso de gordura corporal.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão a fim de restabelecer o ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato.

Em decisão liminar, deixei de apreciar o pedido de efeito suspensivo, por reconhecer conexão com o Agravo de Instrumento nº 0814275-17.2024.8.14.0000, no qual já houve apreciação de pretensão semelhante.

A parte recorrida, apesar de regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento do Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo seu provimento, por entender que a eliminação do candidato decorreu de causa legítima e prevista em edital, diante da constatação de sobrepeso não relacionado à hipertrofia muscular, conforme documentos médicos constantes dos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MARCOS VINÍCIUS CANTUÁRIO MELO, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM/2023.

Importa assinalar, preliminarmente, que o agravo de instrumento é recurso vocacionado à impugnação de decisões interlocutórias, conforme preceitua o artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nessa medida, a apreciação do mérito do presente recurso deve restringir-se ao exame da legalidade e adequação da decisão liminar proferida no primeiro grau de jurisdição, não se prestando o agravo à rediscussão exauriente do mérito da demanda originária, sob pena de indevida supressão de instância.

Superada essa consideração introdutória, passa-se à análise do fundamento da decisão agravada, a qual reconheceu a ilegalidade da exclusão do candidato com base exclusiva no Índice de Massa Corpórea (IMC), sem observância da ressalva editalícia que autoriza avaliação individualizada em casos de suspeita de hipertrofia muscular.

Assim, a controvérsia jurídica instaurada gravita em torno da legalidade da eliminação do candidato exclusivamente com base em seu Índice de Massa Corpórea (IMC), o qual foi aferido em 26,6 kg/m2, que se encontra dentro da faixa prevista no próprio edital para a realização de avaliação individualizada, quando houver suspeita de que tal índice decorre de hipertrofia muscular.

Com efeito, o subitem 11.22.1 do Edital expressamente determina que, nos casos em que o IMC do candidato se situe entre 25 e 30 kg/m2, será admitida a hipótese de hipertrofia muscular, devendo a avaliação ser complementada por junta médica. Tal ressalva não se trata de faculdade da Administração, mas sim de uma imposição vinculada à regra editalícia que, por sua vez, é revestida de força normativa, a teor do princípio da vinculação ao edital.

No caso concreto, o candidato foi considerado inapto unicamente com base em laudo de bioimpedância, sendo-lhe indevidamente negada a realização de avaliação médica complementar por junta especializada, embora tenha apresentado documentação médica atestando condições físicas compatíveis com o exercício das funções do cargo, com composição corporal predominantemente muscular e ausência de obesidade, conforme documento juntado nos autos do Mandado de Segurança (id nº 122340945 da ação de conhecimento).

Tal conduta administrativa revela flagrante violação ao devido processo legal no âmbito do procedimento seletivo e vulnera o princípio da legalidade, uma vez que o edital, enquanto norma que rege a relação jurídico-administrativa entre a Administração Pública e os candidatos, foi desrespeitado pela própria autoridade que o emitiu.

Cumpre consignar que o Índice de Massa Corporal (IMC), ainda que largamente empregado como ferramenta de triagem clínica em avaliações de saúde populacional, reveste-se de natureza meramente estatística e generalista, carecendo da precisão necessária para aferir, de forma individualizada, a real composição corporal de um indivíduo. Isso porque o referido índice não distingue, com acurácia, entre massa muscular e tecido adiposo, podendo conduzir a conclusões equivocadas, especialmente em casos de indivíduos com maior desenvolvimento muscular.

Nesse sentido, sua utilização como critério exclusivo para fins de eliminação de candidatos em concursos públicos revela-se tecnicamente inadequada e juridicamente questionável. Tal prática compromete os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, pilares da Administração Pública, ao desconsiderar a complexidade da análise da aptidão física e restringir de forma arbitrária o acesso de candidatos potencialmente aptos ao certame.

Aliás, em situação análoga, este Egrégio Tribunal já assentou entendimento no sentido de que a adoção isolada do IMC como parâmetro absoluto para a aferição da aptidão física configura verdadeira afronta aos postulados do devido processo legal material e da dignidade da pessoa humana, na medida em que impõe limitação desproporcional e desarrazoada ao exercício de um direito fundamental — o de acesso a cargo público.

Nesse sentido, transcreve-se o entendimento paradigmático:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO IMPETRANTE NO EXAME DE SAÚDE POR NÃO ESTAR DENTRO DA LIMITAÇÃO DO IMC E POR APRESENTAR TATUAGEM. EM RELAÇÃO A PRIMEIRA EXCLUSÃO POR LIMITAÇÃO PREVISTA EM ATO ADMINISTRATIVO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL.DA INEFICÁCIA DO IMC COMO CRITÉRIO ABSOLUTO DE OBSIDADE.PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EM RELAÇÃO A SEGUNDA EXCLUSÃO TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 898.450/SP. CANDIDATO APTO AS DEMAIS ETAPA DO CONCURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1-
Quanto ao IMC, já decidi anteriormente que segundo a própria OMS, o IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal uma vez que não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos, em decorrência de sua perda de massa magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos musculosos, bem como não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal, e, ainda, não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções corporais
.

2-Tatuagens proibidas pelo edital. In casu,

o candidato também foi considerado inapto na segunda etapa em razão de possuir

tatuagem

em sua omoplata. No julgamento do Recurso Extraordinário nº

898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de

concurso

público não podem estabelecer restrições a indivíduos com

tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos;
3-RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 00344164620138140301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022)

Portanto, a aferição da aptidão física deve observar critérios mais abrangentes e individualizados, respaldados por avaliações médicas especializadas e por parâmetros que levem em consideração as peculiaridades biológicas de cada candidato, sob pena de se perpetuar injustiças e desigualdades em desfavor dos princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

É de se consignar, com a devida vênia, que o Supremo Tribunal Federal, em sua excelsa função de guardião da Constituição, sedimentou entendimento no sentido de que à Administração Pública é vedado instituir barreiras arbitrárias ou desproporcionais ao acesso a cargos e funções públicas, sob pena de comprometimento direto aos princípios da legalidade, da isonomia e da eficiência — fundamentos esses que constituem a própria espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. No julgamento paradigmático do Recurso Extraordinário nº 1.239.657, Sua Excelência a Corte Maior alertou para os perigos de se restringir, de forma indevida, o universo de candidatos, esvaziando a competitividade do certame e obstando, assim, a legítima seleção dos mais capacitados.

Convém rememorar que a Organização Mundial da Saúde (OMS), reconhece as severas limitações do Índice de Massa Corporal (IMC) como ferramenta de mensuração individual da composição corporal. Trata-se, como se sabe, de índice de natureza estatística e generalizante, cuja aplicação isolada não é capaz de distinguir, com a devida acurácia, entre massa muscular e gordura corporal, de modo que o IMC serve apenas como instrumento inicial de triagem populacional, jamais como critério conclusivo ou diagnóstico de aptidão funcional.

Por conseguinte, a adoção acrítica e exclusiva do IMC como fundamento para a eliminação de candidatos em concursos públicos incorre em vício insanável de desproporcionalidade, violando frontalmente os princípios basilares que regem a Administração Pública e comprometendo a própria essência do princípio da ampla concorrência.

Em face disso, não se sustenta o argumento de que a atuação do Poder Judiciário na espécie configuraria indevida incursão na esfera discricionária da Administração. Ao revés, trata-se do exercício legítimo e necessário da jurisdição constitucional, nos moldes delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 838 da Repercussão Geral (RE 898.450/SP), ocasião em que a Corte assentou, com insofismável clareza, que o controle judicial é plenamente cabível quando houver violação a direitos fundamentais ou aos postulados estruturantes do Estado de Direito, notadamente a legalidade, a razoabilidade e o devido processo legal.

Destarte, impõe-se reconhecer, por imperativo de justiça e de ordem constitucional, que a intervenção judicial, no caso em tela, não apenas se justifica, mas se revela essencial à preservação da legalidade, da igualdade material e da integridade do processo seletivo, de modo a garantir que apenas critérios técnicos, individualizados e cientificamente válidos sejam utilizados na aferição da aptidão dos candidatos à função pública.

A Suprema Corte fixou, na mesma ocasião, as teses de que “
os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material
” e de que os “
editais de concurso público não podem estabelecer restrições arbitrárias, salvo em casos excepcionais e devidamente fundamentados
”, regras estas que configuram importante marco para os parâmetros de concursos públicos.

E, no presente caso, o edital até previa a possibilidade de exceção ao IMC máximo, desde que houvesse hipertrofia muscular — o que torna a negativa de avaliação pela junta médica especializada não apenas arbitrária, mas diretamente contrária às próprias regras da Administração.

Ainda, jurisprudência recente de Tribunais Regionais Federais confirma que o IMC, isoladamente, não pode servir de critério absoluto de exclusão, ressaltando a necessidade de previsão legal expressa para tal medida, conforme os precedentes a seguir citados:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. AERONÁUTICA. CARGO DE ADMINISTRADOR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE INICIAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ALTERADO. CONDIÇÃO FÍSICA NÃO INCAPACITANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXIGÊNCIA ATENDIDA EM GRAU DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA SANADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos refere-se a possibilidade de anulação do ato administrativo no qual a apelada foi considerada inapta na fase de inspeção de saúde do processo seletivo para prestação de serviço militar temporário, sob a alegação de IMC (Índice de Massa Corporal) alterado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, fixou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema 485). 3. No caso, a apelada, concorrendo ao cargo temporário na especialidade "Administração", foi eliminada do certame, considerada inapta na fase de inspeção de saúde, por contrariedade ao item 4 .3.2.1 do edital (IMC acima de 29,9). 4.
Conforme jurisprudência do STJ, as exigências de limites mínimos e máximos de IMC para concursos públicos somente é permitida em casos de previsão em lei específica, de acordo com as atribuições do cargo. A Lei nº 6.880/1980 - Estatuto dos Militares em nenhum momento estabelece o IMC como fator relevante à análise da aptidão dos candidatos para ingresso ou não na carreira militar, sendo, portanto, inválida a disposição editalícia. (REsp 1610667/RS, STJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017)
. 5.
Já decidiu essa Corte que "a condição de obesidade não é suficiente para caracterizar incapacidade funcional, uma vez que não se trata de caso de obesidade mórbida, a impedir ou dificultar o exercício das atividades funcionais, visto que as atribuições do cargo concorrido (analista de sistemas) são eminentemente administrativas" (REO 0048317-24.2015 .4.01.3400, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO CÉSAR JATAHY FONSECA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 19/12/2019 PAG)
. 6.
Por se tratar o IMC de critério simplista, não é viável estabelecer, por meio deste único parâmetro, e com precisão, o índice de gordura corporal do indivíduo, não sendo suficiente para distinguir o que é massa magra (músculos) e o que é gordura. A utilização desse critério pode resultar na exclusão de indivíduos com elevado desenvolvimento muscular. Dessa forma, ao aplicar tal método, há o risco de eliminar tanto aqueles que apresentam excesso de gordura corporal quanto os que possuem uma quantidade significativa de massa muscular, revelando a falta de equidade nessa abordagem
. 7. Além disso, o edital do processo seletivo, no item 6.5.4, estabelece que "em grau de recurso, o voluntário poderá apresentar atestados, exames, laudos ou relatórios que confirmem que não possui aquela condição de saúde que deu causa ao parecer 'NÃO APTO'. Esses documentos deverão ser providenciados pelo próprio voluntário”. O que de fato ocorreu, já que a apelada apresentou, em grau de recurso, exame com resultado de IMC de 29,7, cumprindo, portanto, a exigência do edital que previu IMC de no máximo 29,9. Dessa forma, foi sanada a pendência existente. 8. Assim, no contexto presente, é imperativo que o Poder Judiciário intervenha na esfera administrativa para anular o ato de eliminação na fase de inspeção de saúde e assegurar a participação da apelada nas demais fases do processo seletivo, bem como sua incorporação no cargo pretendido em caso de aprovação. 9. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. 10. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/2009).

(
TRF-1
- APELAÇÃO CIVEL: 10234727920224013200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PABLO ZUNIGA, Data de Julgamento: 04/06/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/06/2024 PAG PJe 04/06/2024 PAG)

ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS. TESTE DE AVALIAÇÃO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO - TACF. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC). ACIMA DO LIMITE. APROVAÇÃO COM RESTRIÇÕES. Estatuto dos Militares (Lei n. º 6.880/1980). Leis n.ºs 4 .375/1964 e 12.464/2011. I.
O Índice de Massa Corpórea (IMC) é um referencial - suscetível a variações circunstanciais - que, para fins de avaliação das reais condições de saúde da pessoa, deve ser cotejado com outros fatores que influenciam/interferem em sua aptidão física, não servindo, isoladamente, como um dado conclusivo. Isso porque é consabido que a exatidão científica dessa fórmula matemática é questionada por especialistas da área da saúde, uma vez que a diversidade dos biotipos humanos (inclusive diferenças raciais e étnicas) pode gerar distorções na interpretação de seu resultado. Embora o IMC mostre-se preciso na maioria dos casos, tal índice pode superestimar ou subestimar a gordura corporal, por não diferenciá-la da massa muscular (p. ex. os atletas tendem a ter uma porcentagem de gordura corporal muito baixa e uma massa muscular muito elevada; às vezes, o resultado aponta para uma classificação de sobrepeso, porém o indivíduo está saudável)
. II.
Nessa perspectiva, ainda que se reconheça a adequação da norma restritiva à finalidade legal - seleção de voluntários às Forças Armadas com aptidão de saúde e higidez física plena -, não há como afirmar, categórica e conclusivamente, que o candidato é incapaz, por motivo de saúde, com base exclusivamente no seu IMC. III. Outrossim, a realização de concurso público deve obedecer a princípios norteadores do ordenamento jurídico, notadamente a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade, não podendo, o ato administrativo, extrapolar os limites ou contrariar a disciplina legal
. IV.
Em homenagem ao posicionamento adotado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça - no sentido de que, por mais defensável que seja a razoabilidade da fixação de limites máximo e mínimo de Índice de Massa Corporal (IMC) para ingresso nas Forças Armadas, a adoção desse referencial só é autorizada como fator de exclusão em concurso público, mediante previsão legal específica, compatível com as atribuições do cargo, o que inocorre em relação ao Estatuto dos Militares (Lei n.º 6.880/1980) ou às Leis n .ºs 4.375/1964 ou 12.464/2011 -, é de se rejeitar a insurgência recursal
.

(
TRF-4
- AG: 50023753620204040000 5002375-36-2020.4.04.0000, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUARTA TURMA)

E M E N T A APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCORPORAÇÃO NAS FORÇAS ARMADAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PADRÕES DE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1 - O autor impetrou mandado de segurança em face do Presidente Comissão de Seleção Interna de Pirassununga pretendendo sua reintegração no processo seletivo, do qual foi eliminado em razão de apresentar Índice de Massa Corporal (IMC) superior ao exigido no edital. 2 - O artigo 37, I, da Constituição da República dispõe expressamente que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidenciando a “frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal”. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01- 10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3 -
A Administração Pública não pode se valer de em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores
. 4 -
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 838, firmou a seguinte tese: “os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material”
. 5 -
No particular, a lei de regência das forças armadas (Lei nº 6.880/80) não elenca nenhuma exigência quanto ao limite de altura, peso ou IMC para o ingresso na carreira, de modo que a previsão de algum desses requisitos em concursos públicos não encontra respaldo legal específico. A mera inclusão da exigência como cláusula do edital implica em afronta ao princípio da legalidade, a teor do que estabelece o inciso I do artigo 37 da Constituição da República
. 6 - Vale, ainda, observar que o processo seletivo conta com etapa de teste de aptidão física (TAF), suficiente para avaliar a compatibilidade física do candidato com as atribuições do cargo a ser exercido. 7 - Não obstante, no caso, verifica-se que o impetrante apresentou IMC 30,13 na primeira inspeção de saúde e 28,65 na inspeção de saúde realizada em grau recursal (ID 264748695 - Pág. 3). Portanto, dentro dos padrões exigidos pelo edital na segunda aferição, ainda que sem respaldo legal. 8 - Apelação provida.

(
TRF-3
- ApCiv: 5000454-86.2022.403.6115 SP, Relator.: CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/03/2024)

Ademais, cumpre salientar que o Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar, por meio de provas concretas, a alegada condição de obesidade do candidato — fator este que, em tese, poderia ensejar sua exclusão por representar risco à sua integridade física.

Aliás, sequer restou configurado o sobrepeso de forma inequívoca, o que, por si só, afasta qualquer justificativa plausível para sua eliminação do certame. Tal exclusão revela-se, portanto, ato desarrazoado, desproporcional e manifestamente arbitrário por parte da Administração Pública, além de configurar indevida restrição ao princípio da ampla concorrência, o qual rege os concursos públicos.

Diante de todo o exposto, é forçoso concluir que a decisão agravada não só encontra respaldo jurídico, como também representa aplicação correta dos princípios constitucionais e da jurisprudência dominante. A negativa de avaliação complementar ao candidato fere o edital, contraria a legislação vigente, afronta os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vinculação ao edital, além de configurar cerceamento de direito.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão que concedeu a tutela de urgência, garantindo a continuidade do agravado nas etapas do concurso, nos termos da fundamentação suso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025